Tribunal: TJES
Processo: 0000469-26.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Limitação de Juros; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-26.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECY FURTUNATO ALVES

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000469-26.2014.8.08.0012

APELANTE: ALDECY FURTUNATO ALVES

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de resolução contratual, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, afastando o direito do réu à indenização por benfeitorias.
2. O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, o direito à indenização e à retenção por benfeitorias e a nulidade da sentença por ausência de constituição regular em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de constituição regular em mora; (ii) verificar se a pretensão de resolução contratual estaria prescrita; e (iii) aferir se o apelante faz
jus
à indenização e ao direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso impugnam de forma específica os fundamentos da sentença.
5. Acolhe-se a preliminar de inovação recursal para não conhecer da tese de nulidade da sentença por ausência de constituição regular em mora, por não ter sido suscitada pelo apelante na sua contestação em primeira instância.
6. Quanto à prescrição, a pretensão de resolução contratual submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado do vencimento da última parcela avençada, inexistindo prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do decurso do referido prazo.
7. O inadimplemento absoluto do apelante, que não quitou nenhuma das parcelas pactuadas, descaracteriza a boa-fé necessária ao reconhecimento do direito à indenização ou à retenção por benfeitorias, conforme art. 1.219 do Código Civil.
8. O laudo pericial atestou a irregularidade da construção, erigida sem autorização e em desacordo com as normas legais e contratuais, sendo inaplicável o direito à indenização, nos termos do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979.
9. Mantém-se a sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, afastando o pedido indenizatório e o direito de retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a alegação de nulidade da sentença não arguida na instância de origem, sendo inviável seu conhecimento em grau de apelação. 2. A pretensão de resolução contratual fundada em direito pessoal prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. O comprador inadimplente, que edifica construção irregular e sem boa-fé, não faz jus à indenização ou ao direito de retenção por benfeitorias.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2253817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/06/2023, DJe 23/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2003540/SP, Quarta Turma, j. 26/09/2022, DJe 30/09/2022; TJES, AC nº 0020237-69.2013.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000469-26.2014.8.08.0012

APELANTE: ALDECY FURTUNATO ALVES

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ALDECY FURTUNATO ALVES
contra a r. sentença (ID 13371669), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 13371673), que, nos autos da Ação de Resolução Contratual ajuizada por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e determinar a reintegração da autora na posse do imóvel, afastando o direito do réu à indenização por benfeitorias.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 13371676), que:
(i)
a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal;
(ii)
faria
jus
à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, bem como ao direito de retenção, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da apelada; e que
(iii)
a sentença deveria ser anulada por ausência de sua constituição regular em mora.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 13371681), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a inocorrência da prescrição por se tratar de prazo decenal e a impossibilidade de indenização por benfeitorias, dada a má-fé do apelante e a irregularidade da construção atestada por laudo pericial.

Pois bem.

(PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do apelado, de que o apelante deixou de atacar de forma fundamentada a sentença, não assiste razão, vez que, no caso concreto, foram arguidas teses de prescrição, retenção por benfeitorias e nulidade da sentença, a

revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo possível identificar as razões pelas quais a parte pretende a reforma do julgado, não há que se fala rem ausência de dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
. [...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal
. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

Assim, no caso concreto, por verificar no recurso a impugnação direta e suficiente aos fundamentos da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, rejeita-se a referida preliminar.

(PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL)

A apelada também suscita, em contrarrazões, a preliminar de inovação recursal quanto à tese de nulidade da sentença por "ausência de constituição regular em mora".

Neste ponto, assiste razão à apelada.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio veda a inovação de teses em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A questão referente à constituição em mora, sob o prisma da nulidade processual ora aventado, não foi objeto de impugnação específica na contestação ou em outra manifestação antes da prolação da sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
As matérias não suscitadas em primeira instância não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024150098591, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/05/2020)

Assim, por se tratar de matéria não submetida ao crivo do contraditório na instância de origem, o conhecimento do recurso no ponto relativo à nulidade por ausência de constituição regular em mora é inviável.

Acolhe-se, portanto, a preliminar para não conhecer do recurso de apelação neste tópico específico.

(ADMISSIBILIDADE)

No mais, por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

(MÉRITO)

Superadas as questões preliminares, no mérito remanescente, a controvérsia cinge-se a dois pontos:
(i)
a ocorrência de prescrição da pretensão de rescisão contratual; e
(ii)
o direito do apelante à indenização e retenção por benfeitorias.

O apelante sustenta que a pretensão de rescisão contratual estaria prescrita, incidindo o prazo de 5 anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do CC.

Como a matéria é questão de ordem pública e não foi analisada na origem, não se verifica óbice à sua apreciação. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" firmado com a consumidora, determinando a cessação dos descontos em folha e a repetição de indébito, além da fixação de indenização por danos morais em razão de falha no dever de informação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há preclusão na análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas em apelação; (ii) verificar se operou-se, em desfavor do consumidor, a prescrição ou a decadência; (iii) verificar se a nulidade parcial do contrato foi corretamente reconhecida em razão de vício de consentimento do consumidor e falha no dever de informação; (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos.
Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas. 5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A inexistência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão reforça a tese de vício de consentimento e a ausência de adesão consciente ao contrato. 7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1 .413.542/RS, sendo devida na forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva. 8. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 4 .000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TES 9. Recurso de BANCO BMG S/A conhecido e desprovido . Recurso de ROSALIA MARIA DE SOUZA SANTOS conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente. 2 . Há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado vício de consentimento do consumidor hipervulnerável, decorrente de falha no dever de informação pela instituição financeira. 3. A repetição de indébito por descontos indevidos deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, em caso de violação à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 139, I; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.517/RS, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8 .08.0011, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 30/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054092320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 26/11/2024)

Em avanço, a tese de prescrição merece ser afastada.

A pretensão de resolução contratual, fundada em direito pessoal, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal de cobrança de dívidas.

Neste ínterim, a pretensão de rescisão contratual prescreve em 10 anos, e seu termo inicial, em contratos de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela.

No caso dos autos, a última parcela venceu em janeiro de 2008 e a ação foi ajuizada em 2014, não tendo sido, assim, alcançada pela prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO . PRAZO DECENAL CONSUMADO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2253817 PR 2022/0369678-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA . VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
( AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4 .2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Sem razão, portanto, o apelante.

Em avanço, quanto ao pedido de reforma da sentença para ser reconhecido o direito à indenização do apelante pela construção realizada no lote, bem como à retenção do bem até o efetivo pagamento, também sem razão.

É fato incontroverso nos autos que o apelante não pagou nenhuma das 60 prestações assumidas no aditivo contratual. Tal inadimplemento absoluto e prolongado descaracteriza a boa-fé necessária para pleitear a indenização por benfeitorias úteis e o direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Ademais, o laudo pericial produzido em primeira instância foi categórico ao concluir que a construção existente no imóvel é uma obra inacabada, precária, perigosa e em desacordo com as normas legais e contratuais, não agregando valor ao bem e, ao contrário, depreciando os imóveis no entorno, sendo recomendada a sua demolição.

Neste tocante, o parágrafo único do art. 34 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) é expresso ao vedar a indenização por benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. Tendo a perícia constatado a clandestinidade da obra, que não possui projeto aprovado pela prefeitura nem acompanhamento de profissionais habilitados, não há base legal para o pleito indenizatório.

Em situação análoga, assim se manifestou este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO E RESCISÃO DA AVENÇA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS BENFEITORIAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO APOSTO NA CONTESTAÇÃO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS CONSTRUÇÕES PROMOVIDAS PELA ADQUIRENTE. ACESSÕES E BENFEITORIAS ABRANGIDAS. DECORRÊNCIA LÓGICA DA PRETENSÃO AUTORAL. CÁLCULOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ARTIGO 182 DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A mesma lógica aplicada para a interpretação dos pedidos autorais deve ser aplicada à peça defensiva, notadamente quando o julgamento do mérito deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática das pretensões apresentadas pelas partes. 2. A apelada é assistida pela Defensoria Pública, o que lhe confere a prerrogativa de impugnação genérica em sede de contestação. Em caso de pedido genérico, os pleitos defensivos devem ser extraídos da contestação como um todo, sem que se possa desconsiderar a clara intenção de que haja indenização pelas benfeitorias/acessão eventualmente realizadas no imóvel que a parte autora pretende ver reintegrado. 3. Em caso de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, a indenização pelas acessões ou benfeitorias realizadas pela compradora é decorrência lógica do próprio desfazimento do negócio jurídico anteriormente firmado. 4. Diante do inadimplemento do comprador em negócio de compra e venda de imóvel, decretada a rescisão do contrato, as partes deverão observar o art. 182 do Código Civil, relativo ao retorno ao estado anterior, a fim de afastar o enriquecimento sem causa. 5.
Inexistem indicativos de que as construções tenham sido erigidas pela ré em momento de anormalidade contratual, de forma que não se vislumbra a cogitada má-fé
. 6.
Não há indicativo de que a acessão se deu em desconformidade com o contrato ou com a lei, exceções que permitiriam o afastamento da regra legal que determina a indenização.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020237-69.2013.8.08 .0012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível, p. 01/09/2023)

Assim, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe, não apenas pela má-fé decorrente do inadimplemento absoluto, mas também pela irregularidade da construção, o que afasta o alegado enriquecimento sem causa da apelada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.